Tribunal: TJES
Processo: 0017045-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017045-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WALTER GONCALVES VARGAS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS RECONHECIDO PELO INSS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE ATÉ A EC Nº 103/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. RECURSO DO IPAJM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu ao servidor Walter Gonçalves Vargas o direito de averbar, no regime próprio, o período de 23/01/1990 a 30/10/2000, em condições especiais, com aplicação do fator de conversão 1.4, para fins de aposentadoria voluntária, condenando os requeridos ao pagamento do abono de permanência desde 15/08/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o servidor ex-celetista tem direito à conversão do tempo de serviço especial em comum no RPPS, até a edição da EC nº 103/2019;
(ii) definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida pelo IPAJM quanto aos embargos de declaração não procede, pois a legitimidade do Estado do Espírito Santo já havia sido decidida em decisão saneadora, operando-se a preclusão.

4. A conversão do tempo especial em comum, até a EC nº 103/2019, é admitida pelo STF (Tema 942 da Repercussão Geral), aplicando-se as normas do RGPS (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) aos servidores públicos enquanto não editada lei complementar específica.

5. O STF reconhece que tal conversão não constitui tempo fictício, mas medida de isonomia e compensação pelo labor sob condições nocivas (RE 1.014.286/SP).

6. A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, com aplicação do fator de conversão, constitui documento hábil e suficiente para comprovar o período e a natureza especial do trabalho, dispensando nova perícia técnica.

7. Uma vez averbado o tempo de serviço especial, restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria em 15/08/2014, surgindo, em consequência, o direito ao abono de permanência.

8. O pagamento do abono de permanência compete exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, não podendo ser imputado solidariamente ao IPAJM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do IPAJM parcialmente provido para afastar sua condenação ao pagamento do abono de permanência. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devido ao servidor público ex-celetista, até a EC nº 103/2019, o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria no RPPS, conforme o Tema 942 do STF.

2. A conversão do tempo especial em comum não configura tempo fictício, mas compensação decorrente da isonomia constitucional.

3. A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS é documento suficiente para averbação no RPPS, dispensando nova perícia.

4. O direito ao abono de permanência nasce quando o servidor reúne os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

5. A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é exclusiva do Estado, não podendo ser atribuída ao IPAJM.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 10; art. 40, §§ 4º, III, 4º-C e 10; Lei 8.213/1991, art. 57, § 5º; Decreto 3.048/1999; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 31.08.2020; STJ, precedentes sobre contagem de tempo especial de ex-celetistas (p. ex. AgInt no REsp 1614366/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.03.2017); TJES, Apelação Cível nº 5026930-64.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do IPAJM e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017045-82.2019.8.08.0024

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALTER GONÇALVES VARGAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM (id. 14232399) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 14232396) em face da sentença (id. 14232386) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por WALTER GONÇALVES VARGAS, para determinar a averbação do tempo de contribuição referente ao período de 23/01/1990 a 30/10/2000, com a aplicação do fator de conversão 1.4, totalizando 14 anos, 10 meses e 26 dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, para fins de aposentadoria voluntária. Consequentemente, condenou os requeridos ao ressarcimento dos valores correspondentes ao abono de permanência, desde a data em que o autor reuniu os requisitos para a aposentadoria (15/08/2014) até a data em que efetivamente se aposentar.

Em suas razões recursais, o IPAJM sustenta a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por suposta omissão quanto aos argumentos de sua ilegitimidade passiva para o pagamento do abono de permanência e da vedação à contagem de tempo fictício.

Defende a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, alegando que o PPP apresentado é insuficiente e que seria necessária perícia técnica para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos do Decreto 3.048/1999.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo argumenta a inexistência do direito à conversão do tempo especial em comum para servidores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por configurar contagem de tempo fictício, vedada pelo art. 40, § 10, da Constituição Federal.

Afirma que o STF não reconheceu tal direito e que, por conseguinte, o autor não preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, não fazendo jus ao abono de permanência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 14232400), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela manutenção integral da sentença.

De início, afasto a alegada de nulidade da decisão dos embargos de declaração (id. 14232395), arguida pelo IPAJM.

O instituto previdenciário alega que o juízo
a quo
foi omisso ao não se manifestar sobre sua ilegitimidade passiva para o pagamento do abono de permanência.

Contudo, tal questão já havia sido decidida na decisão saneadora (fls. 228/228-v), na qual o magistrado expressamente assentou a legitimidade do Estado do Espírito Santo para responder pelo pagamento do abono de permanência, indicando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Dessa forma, a matéria estava preclusa, não havendo omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração.

Não obstante, erroneamente, o juízo
a quo
condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do abono, o que deve ser objeto de reforma.

No mérito, a controvérsia central reside no direito do servidor público, ex-celetista, à averbação, em seu regime próprio, do tempo de serviço prestado em condições especiais sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com a conversão em tempo comum.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), no qual se fixou a seguinte tese:

"Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República."

Conforme o voto condutor do acórdão, da lavra do Senhor Ministro Edson Fachin, a conversão do tempo especial em comum não representa contagem de tempo ficto, vedada pelo art. 40, § 10, da Constituição. Trata-se, na verdade, de um consectário lógico do princípio da isonomia, que visa a equilibrar a compensação pelos riscos e danos impostos ao trabalhador que exerceu suas atividades sob condições nocivas.

De igual modo, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019.
DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.

1. O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento firmado pela maioria do Plenário da Corte Suprema no julgamento do RE 1.014.286/SP, com repercussão geral.

2. De acordo com o voto vencedor, da lavra do Ministro Edson Fachin, até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum. Daí por que, segundo S. Exa., não procede o argumento de que o fator de conversão seria uma forma de contagem de tempo ficto, mas apenas um ajuste da relação de trabalho submetida a condições especiais. Isso porque a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição reconhece os danos impostos a quem trabalhou, em parte ou na integralidade da vida contributiva, sob condições nocivas
.

3. Dessa forma, consignou ser aplicável ao caso dos autos o enunciado da Súmula Vinculante 33, do seguinte teor: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". Segundo constou do voto condutor do acórdão, "o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos".

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.003.905/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso dos autos, o período que se pretende averbar (23/01/1990 a 30/10/2000) é integralmente anterior à EC nº 103/2019, aplicando-se, portanto, a tese vinculante do STF.

Ademais, o tempo especial foi laborado sob o regime celetista e devidamente reconhecido pelo órgão competente, o INSS, que emitiu a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC aplicando o fator de conversão 1.4.

A CTC é documento público hábil e suficiente para comprovar o tempo de serviço e sua natureza especial perante o regime próprio.

Outrossim, o perfil profissiográfico previdenciário – PPP indica, expressamente, o fator de risco ao qual o servidor foi exposto no período pleiteado (vírus, bacilos, bactérias etc.).

Assim, ressai descabida a pretensão de nova comprovação técnica, como pretendido pelo IPAJM.

Dito isto, registro que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o servidor público ex-celetista tem direito adquirido à contagem do tempo de serviço especial nos moldes da legislação vigente à época do labor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 MANTIDA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. LEI APLICÁVEL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA.

1. A parte embargante aduz que o item "4" da ementa apresenta erro material, já que em 24.1.2002, data do requerimento administrativo de concessão da aposentadoria, não estaria vigente a redação original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, e sim a redação dada ao citado dispositivo legal pela Lei 9.032/1995 (art. 57, § 5º).

Com isso e aplicando a tese fixada sob o rito do art. 543-C do CPC ao presente caso, assevera que não é possível a conversão de tempo comum em especial em favor do embargado.

Resolução da controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 2. Não sendo objeto de irresignação a tese fixada sob o regime do art. 543-C do CPC no acórdão embargado, mas sim a sua aplicação sobre o caso concreto, permanece incólume a resolução da controvérsia sob o regime dos recursos repetitivos assentada no acórdão embargado:

2.1. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

2.2. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço.
Na mesma linha: REsp 1.151.652/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; Resp 28.876/SP, Rel. Ministro Assis Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 1.354.799/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5.10.2011.

Exame dos presentes Embargos de Declaração - caso concreto 1. Com efeito, tem razão a autarquia previdenciária quanto ao erro de premissa do item "4" da ementa, pois em 2002, data da reunião dos requisitos da aposentadoria, não vigorava a redação original do art.

57, § 3º, da Lei 8.213/1991, mas sim o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991 com a redação dada pela Lei 9.032/1995 (houve renumeração dos parágrafos).

2. Conforme decidido no acórdão embargado, esta Primeira Seção, sob o regime do art. 543-C do CPC, estabeleceu que é a lei do momento da aposentadoria que rege o direito à conversão de tempo comum em especial e de especial em comum, o que, com o erro material acima sanado, demanda a revisão da resolução do caso concreto.

7. A lei vigente no momento da aposentadoria, quanto ao direito à conversão do tempo de serviço de comum em especial, era o art. 57,
§
5º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.032/1995, que suprimiu a possibilidade de conversão de tempo comum em especial, mantendo apenas a hipótese de conversão de tempo especial em comum ("§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.").

9. No caso dos autos, a reunião dos requisitos para a aposentadoria foi em 2002, quando em vigor, portanto, o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.032/1995, que afastou a previsão de conversão de tempo comum em especial.

10. Não se deve confundir tal situação, todavia, com as premissas adotadas no item "2" da ementa do acórdão embargado (2.1 acima), como segue:

10.1. "a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor": essa regra consiste na definição da lei que rege a configuração do tempo de serviço. Por exemplo, se o trabalho foi exercido de 1990 a 1995, a lei vigente no momento da prestação do serviço é que vai dizer se a atividade é especial ou comum.

10.2. "a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço": para saber qual o fator de conversão do tempo de serviço de especial para comum, e vice-versa, a lei que rege o direito é a do momento da aposentadoria. Exemplo: se em 2003 o tempo de serviço para aposentadoria especial era de 25 anos e o tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição era de 35 anos (para homens), o fator de conversão do tempo de serviço especial em comum será de 1,4 (resultado da divisão 35/25), sendo irrelevante se, ao tempo da prestação do lapso laboral que se pretende converter, havia norma que estipulava outra proporção.

11. No presente recurso representativo da controvérsia, repita-se, o objeto da controvérsia é saber qual lei rege a possibilidade de converter tempo comum em especial, e o que ficou estipulado (item "3" da ementa) no acórdão embargado é que a lei vigente no momento da aposentadoria disciplina o direito vindicado.

12. No caso concreto, o objetivo era que a conversão do tempo de serviço fosse regida pela Lei vigente ao tempo da prestação (Lei 6.887/1980), o que foi afastado pelo postulado decidido sob o regime do art. 543-C do CPC de que "a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço".

13. Ao embargado foi deferida administrativamente a aposentadoria por tempo de contribuição em 24.1.2002, pois preencheu o tempo de
35
anos de serviço, mas pretende converter o tempo comum que exerceu em especial, de forma a converter o citado benefício em aposentadoria especial.

14. A vantagem desse procedimento é que a aposentadoria especial não está submetida ao fator previdenciário (art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999), o que de certa forma justifica a vedação legal de conversão do tempo comum em especial, pois, caso contrário, todos os aposentados por tempo de contribuição com 35 anos de tempo de serviço comum, por exemplo, poderiam pleitear a conversão desse tempo em especial (fator 1,4) de forma a também converter a aposentadoria comum em especial (25 anos) e, com isso, afastar o fator previdenciário.

15. Tal argumento de reforço, com intuito de apresentar visão sistêmica do regime geral de previdência social, denota justificativa atuarial para a vedação de conversão do tempo comum em especial fixada pela Lei 9.032/1995.

16. O sistema previdenciário vigente após a Lei 9.032/1995, portanto, somente admite aposentadoria especial para quem exerceu todo o tempo de serviço previsto no art. 57 da Lei 8.213/1991 (15, 20 ou 25 anos, conforme o caso) em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

17. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para prover o Recurso Especial e julgar improcedente a presente ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais, mantendo-se incólume a resolução da controvérsia sob o rito do art. 543-C do CPC.

(EDcl no REsp n. 1.310.034/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Destarte, a averbação do tempo de serviço conforme a CTC emitida pelo INSS é medida que se impõe. Uma vez reconhecido e averbado o tempo de serviço convertido, infiro que o apelado, de fato, preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 15/08/2014, tal como reconhecido na sentença, porquanto, à época, vigente o disposto no §5º, do art. 57, da Lei 8.213/98.

Como consequência lógica do preenchimento dos requisitos para a inativação e da opção do servidor em permanecer em atividade, nasce o direito ao abono de permanência, nos termos da legislação aplicável.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES - CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – APOSENTADORIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS - ART. 37, §10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO –RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – As razões do recurso apontam os motivos pelos quais a autarquia previdenciária entende que a demandante não faz jus à aposentadoria pleiteada, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado. Preliminar rejeitada.

2 - A prova que instrui a petição inicial atesta, de forma satisfatória, que a autora, desde outubro de 1994, labora em local com os seguintes fatores de risco: vírus e bactérias, tanto é que nos contracheques acostados aos autos observa-se o pagamento de adicional de insalubridade. Assim, o tempo de serviço prestado sob condições insalubres deve ser computado com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria pelo regime próprio de previdência, observado, contudo, a data da edição da EC nº 103/2019.

3 - No tocante à paridade e integralidade, também é possível depreender que a autora preencheu os requisitos necessários, conforme regras transitórias previstas no art. 6º da EC nº 41/2003, sendo certo que o IPAJM alegou de forma genérica a ausência dos respectivos requisitos.

4 - A autora pretende o recebimento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo de aposentadoria. Contudo, caso tal pedido restasse acolhido, a autora perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 37, §10).

5 - O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, V, da Lei Estadual n° 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

6 - Recurso da autarquia previdenciária conhecido e desprovido. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5026930-64.2021.8.08.0024 – 4ª Câmara Cível – Des. Fábio Brasil Nery – Julgado em: 05/11/2024).

Portanto, a condenação ao pagamento do referido abono, a contar da data em que o direito foi implementado, deve ser mantida, porém, de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do IPAJM, exonerando-o do pagamento do abono permanência e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)